Tribunal: TJDFT
Processo: 0765805-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO DE FUNDO DIREITO. AFASTADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o Distrito Federal a abster-se de descontar, na remuneração do autor, o percentual de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional”, bem como a restituir a quantia de 2.122,65 (dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente aos descontos realizados no período compreendido entre setembro de 2021 e novembro de 2022, sem prejuízo dos realizados a partir de dezembro de 2022 até quando houver o cumprimento da tutela de urgência. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”
3. Alega que a sentença proferida gera insegurança jurídica, com desconsideração expressa, aos termos da Lei 10.486/2002, que fixou prazo, em caráter irrevogável. Esclarece que o pleito está prescrito. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não há de se falar em prescrição, tendo em vista julgado do STJ, sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, em face de ausência de prejuízo ao erário. Tampouco ilegitimidade passiva, pois os valores descontados dos militares da PMDF não são repassados à União, o ente federativo é o responsável por seu modelo de gestão previdenciária. No mérito, esclarece que a presente ação trata apenas da contribuição Militar Adicional a qual foi instituída pela lei para garantir a pensão para as filhas dos segurados de forma vitalícia, da qual o recorrido não tem interesse. Requer a manutenção da sentença.
5. A alegada prejudicial de prescrição do fundo de direito corresponde à questão principal da demanda, qual seja, a eventual possibilidade de renúncia da pensão militar adicional após o transcurso do prazo fixado em lei, de modo que será apreciada no mérito recursal.
6. A manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
7. Não obstante aquela lei fixar o termo final para renúncia (31/08/2002), não há ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já assinalado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário na renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Desse modo, não prospera a tese de prescrição ou data limite para a renúncia formulada pela parte recorrida
8. Não existe a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor de filha de militar, que não será instituída face a renúncia formulada. Precedentes: Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660704, 07251115620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.